Tribunal: TJBA
Processo: 0561305-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0561305-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS VINAGRE Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP) E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IDENTIDADE DE FATOS GERADORES. INACUMULABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PARIDADE ASSEGURADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por investigadora de polícia aposentada objetivando o restabelecimento da Gratificação de Função Policial (GFP), no percentual de 150%, de forma cumulativa com a Gratificação de Atividade Policial (GAP). Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que houve sucessão de leis no tempo e inacumulabilidade das vantagens por identidade de fatos geradores. Recurso de apelação da autora pugnando pela reforma integral da decisão para reconhecer o direito adquirido à incorporação da GFP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição do fundo de direito ou se cuida de relação de trato sucessivo; (ii) verificar se o servidor público possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório; (iii) estabelecer se é juridicamente possível a percepção cumulativa da Gratificação de Função Policial (GFP) com a Gratificação de Atividade Policial (GAP). III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a prescrição do fundo de direito, uma vez que a omissão no pagamento de vantagem pecuniária supostamente incorporada aos proventos renova a lesão mês a mês, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ. Aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada apenas a irredutibilidade nominal de vencimentos e proventos. A transição para o modelo da GAP (Lei Estadual nº 7.146/1997) não importou em decréscimo remuneratório demonstrado nos autos. A GAP possui natureza de vantagem de caráter geral, devendo ser estendida aos inativos por força do princípio da paridade (Art. 7º da EC nº 41/2003). É vedada a cumulação da GAP com a antiga GFP por possuírem o mesmo fato gerador — a compensação dos riscos da atividade policial —, o que configuraria bis in idem e violação ao Art. 37, XIV, da Constituição Federal. Jurisprudência deste Tribunal consolidada pela necessidade de substituição da vantagem menos benéfica pela mais vantajosa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar a substituição da Gratificação de Função (GFP) pela Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos proventos da apelante, respeitada a prescrição quinquenal. Teses de julgamento: "1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por seu caráter geral, estende-se aos inativos com fundamento na paridade constitucional. 2. É inadmissível a cumulação da Gratificação de Função Policial (GFP) com a Gratificação de Atividade Policial (GAP) ante a identidade de fatos geradores, impondo-se a substituição da verba menos vantajosa." Referências: Decreto nº 20.910/1932; Súmula nº 85 do STJ; Constituição Federal, Art. 37, XIV; Emenda Constitucional nº 41/2003, Art. 7º; TJBA, Apelação nº 0580182-05.2017.8.05.0001. Jurisprudência citada: Apelação,Número do Processo: 0580182-05.2017.8.05.0001,Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD,Publicado em: 28/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0561305-80.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS VINAGRE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça